Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-55.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802228-55.2022.8.14.0008

APELANTE: RUBINELI DE QUEIROZ SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCINETE DA COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que determinou a partilha em partes iguais das dívidas contraídas durante o casamento, sob o fundamento de que não houve prova de que tais dívidas tenham sido assumidas exclusivamente em benefício de uma das partes. O apelante alegou ausência de comprovação quanto à destinação familiar das dívidas e requereu a atribuição integral do ônus à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as dívidas contraídas na constância da união, sob o regime de comunhão parcial de bens, devem ser presumidas como revertidas em benefício da família, ensejando a partilha igualitária entre os cônjuges na ausência de prova em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas contraídas durante a constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, presumem-se realizadas em benefício da entidade familiar, conforme o disposto nos arts. 1.663, §1º, e 1.664 do Código Civil.

4. Compete à parte que pretende afastar essa presunção o ônus de demonstrar que as dívidas foram contraídas para fins exclusivamente pessoais.

5. No caso concreto, a apelada apresentou documentos compatíveis com despesas familiares ordinárias, como financiamentos e boletos, atraindo a presunção legal de benefício comum.

6. O apelante não produziu prova suficiente para infirmar tal presunção, limitando-se a negativa genérica, sem impugnar os documentos apresentados nem demonstrar destinação exclusiva das dívidas à apelada.

7. A sentença baseou-se corretamente na presunção legal e na ausência de prova em sentido contrário para determinar a partilha equitativa das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Presume-se que as dívidas contraídas na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens foram realizadas em benefício da entidade familiar; 2. Compete à parte que pretende afastar essa presunção o ônus de demonstrar que as dívidas foram contraídas exclusivamente em proveito próprio; 3. A ausência de prova robusta sobre a destinação pessoal das dívidas impõe sua partilha igualitária entre os cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.663, §1º, e 1.664; CPC, arts. 98, §§2º e 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. 0004619-51.2017.8.07.0019, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20.02.2019; TJ-DF, Ap. Cív. 0700844-33.2020.8.07.0002, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24.02.2021; TJ-MG, Ap. Cív. 5000783-95.2024.8.13.0625, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802228-55.2022.8.14.0008

APELANTE: RUBINELI DE QUEIROZ SIQUEIRA

APELADO: FRANCINETE DA COSTA SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RUBINELI DE QUEIROZ SIQUEIRA contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por FRANCINETE DA COSTA SANTOS, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA.

A sentença recorrida (id. 26573236) julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a partilha em igualdade das dívidas no valor total de R$ 25.817,42, por entender que foram assumidas em benefício do casal e que não houve prova em sentido contrário por parte do réu. Transcrevo a parte dispositiva:

“...

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCINETE DA COSTA SANTOS em face de RUBINELI DE QUEIROZ SIQUEIRA, para determinar a partilha em partes iguais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, das dívidas contraídas pelo casal durante a constância da união, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC

Ante a sucumbência recíproca, condeno as réu em custas e honorários advocatícios. Contudo, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, as custas e os honorários advocatícios ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Em suas razões recursais (id. 26573238), a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a autora/apelada não teria comprovado a destinação das dívidas ao núcleo familiar, limitando-se a apresentar documentos que não demonstram vínculo com o benefício comum do casal. Requer, assim, o reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária pelas dívidas, com a imposição do ônus exclusivamente à apelada.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença (id. 26573241).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal demanda análise acerca da comunicabilidade das dívidas no regime de comunhão parcial de bens, especialmente aquelas contraídas durante a constância da união conjugal.

Nos termos do art. 1.663, §1º, do Código Civil, “
As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido
”.

De outro lado, o art. 1.664 do mesmo diploma legal dispõe que os bens particulares dos cônjuges também respondem pelas dívidas contraídas em benefício da família.

A jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido de que as dívidas assumidas durante o casamento presumem-se revertidas em favor da família, incumbindo à parte que pretende afastar essa presunção o ônus de demonstrar sua finalidade exclusiva e pessoal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA FAMÍLIA . COMPROVAÇÃO. PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem ser computadas na partilha. 2 . Da análise das cártulas de cheque acostadas aos autos, constata-se que todas foram emitidas durante o período em que os cônjuges viviam com comunhão matrimonial, presumindo-se que as dívidas foram contraídas em favor do casal, razão pela qual devem ser as dívidas incluídas na meação. 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No presente caso, além da declaração de hipossuficiência apresentada, o apelante juntou documentos que comprovam a sua incapacidade de custear eventuais ônus sucumbenciais, razão pela qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça . Mantida a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida . (TJ-DF 00046195120178070019 - Segredo de Justiça 0004619-51.2017.8.07 .0019, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS . COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO QUE DEVEM SER PARTILHADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1. As dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento e em benefício da família, obrigam ambos solidariamente. Não se desincumbindo o réu de produzir prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram obtidas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal. 2 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07008443320208070002 - Segredo de Justiça 0700844-33.2020.8 .07.0002, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE DÍVIDAS - PRESUNÇÃO DE QUE SE REVERTERAM EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Nos regimes da comunhão parcial e universal, prevalece o entendimento de que as dívidas contraídas pelos cônjuges ou companheiros durante o casamento ou união estável se presumem revertidas em benefício da família e, assim, devem ser partilhadas - Se o varão, em momento processual próprio, não desconstituiu a presunção em questão, prevalece a determinação de divisão oriunda da sentença - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007839520248130625, Relator.: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)

No caso concreto, conforme reconhecido em sentença e não impugnado especificamente, as dívidas foram contraídas no período compreendido pela vigência da sociedade conjugal.

Ainda que a apelada não tenha produzido prova categórica acerca da destinação de cada valor, há nos autos elementos suficientes para atrair a presunção de benefício comum, como se verifica na documentação relativa ao financiamento, fatura de cartão de crédito e boletos, compatíveis com o padrão de despesas domésticas ordinárias (id. 26573189 – pág. 8/12).

O apelante, por sua vez, reconhece expressamente apenas a dívida referente à Riachuelo (id 26573189 - pág. 11), mas não logra apresentar qualquer início de prova no sentido de que os demais valores foram utilizados exclusivamente pela apelada.

Sua negativa genérica não afasta a presunção legal de benefício mútuo, mormente quando silente quanto à produção de provas, conforme registrado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, não merece reparos a sentença que, amparada na presunção legal e ausência de prova em sentido contrário, determinou a partilha equitativa das obrigações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo,
inclusive quanto à suspensão de sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025